Tribunal: TCU
Processo: 030.019/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2350/2017-Plenário (item 9.2), NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.287/2012-4

Inteiro teor:
Acórdão 1492/2024-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das providências determinadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário . O processo originador do monitoramento tratava de relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), tendo por objeto o projeto básico das obras de restauração, de adequação da capacidade, de melhoria da segurança e de duplicação da rodovia BR163/364/MT, trecho do km 278,9 ao km 321,3, elaborado pela empresa JBS Consultoria, Projetos e Construção Ltda., nos termos do Contrato 142/2010. Considerando que a unidade técnica concluiu pelo atendimento da determinação a que se refere o item 9.2 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário , apensando-se o presente processo ao TC Processo 009.287/2012-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.019/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.